Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-93.2022.8.11.0031
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000449-93.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKELINE RODRIGUES LEITE - CPF: 037.230.241-65 (APELADO), JUAILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 006.759.731-98 (APELANTE), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), BRUNO BOIKO PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 000.223.581-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA FERRAZ GOMES - CPF: 057.329.551-43 (ASSISTENTE), NILVANI MOURA DA SILVA - CPF: 652.266.071-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO PARA MENOR DE IDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE
PELO JUÍZO
A QUO

– APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JUAILSON FERREIRA DA SILVA em razão do inconformismo com a sentença de ID 297459420 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia na Ação de Alimentos n. 1000449-93.2022.8.11.0031, que foi proposta por JACKELINE RODRIGUES LEITE, na qual o Juízo
a quo
julgou a demanda nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, para:

1) CONDENAR o requerido ao pagamento de pensão alimentícia arbitrada em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente à criança KAYLLON EDUARDO RODRIGUES LEITE, quantia mínima necessária para custear despesas básicas.

2) CONDENAR o requerido ao pagamento das despesas extraordinárias, no percentual de 50% (cinquenta por cento), tais como consultas/tratamentos médicos, odontológicos, despesas farmacêuticas, material escolar, etc.

3) RECONHECER que JUALISON FERREIRA DA SILVA é PAI BIOLÓGICO de KAYLLON EDUARDO RODRIGUES LEITE.

[...]

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, entretanto, suspendo-lhe a exigibilidade, eis que lhe defiro a gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98, §3º do CPC.”

Em suas razões de ID 297459435 o recorrente aduz, em síntese: (i) que a fixação dos alimentos em 40% do salário mínimo e o custeio de metade das despesas extraordinárias desconsidera os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, previstos no art. 1.694, §1º, do Código Civil, dado que possui outras obrigações alimentares com dois filhos e aufere salário fixo de R$3.500,00; (ii) que a autora não apresentou comprovação das despesas específicas da criança, o que compromete a avaliação adequada das reais necessidades do alimentando, afrontando o art. 373, I, do CPC; (iii) que houve mudança significativa em sua situação financeira, e que a manutenção da obrigação nos moldes fixados ultrapassa sua capacidade contributiva, afetando não apenas sua subsistência, mas também a de seus demais filhos; (iv) que a sentença não considerou a violação ao direito de convivência familiar, tendo em vista que a genitora teria restringido o contato entre o alimentante e o menor, o que prejudica os vínculos afetivos e contradiz o disposto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 19 do ECA;

Por isso, defende o provimento do presente apelo, reformando-se a sentença recorrida, com a reforma da sentença, para que o valor da pensão seja reduzido para 24% do salário mínimo.

Contrarrazões recursais em ID 297459444

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Wagner Cezar Fachone, em parecer de ID 303310380, opinou pelo desprovimento da presente apelação.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Juailson Ferreira da Silva, irresignado com a r. sentença proferida nos autos da ação de alimentos gravídicos c/c alimentos provisórios, convertida posteriormente em ação de alimentos, ajuizada por Jackeline Rodrigues Leite, em nome do menor Kayllon Eduardo Rodrigues Leite, nascido em 05/04/2023.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o requerido ao pagamento de pensão alimentícia fixada em 40% do salário-mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias, como consultas médicas, odontológicas, medicamentos e material escolar. Reconheceu-se, ainda, a paternidade do requerido, com determinação para inclusão de seu nome no registro civil do infante.

O apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado é excessivo, ofendendo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista sua suposta limitação financeira, agravada por obrigações alimentares preexistentes em favor de outros dois filhos, para os quais já contribui com R$350,00 cada. Requer, portanto, a redução da pensão para 24% do salário mínimo, com manutenção da divisão proporcional das despesas extraordinárias.

Entretanto, após detida análise dos autos, não merece prosperar o recurso interposto.

Analisando o caderno processual, verifico que a sentença de primeiro grau não merece ser reformada, em razão da correta aplicação do direito pelo Juízo
a quo
. Explico.

Inicialmente, destaco que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais.

Verifico no conjunto probatório demonstrado nos autos que, existindo a paternidade, têm-se a obrigação por parte do pai em prover o sustento dos filhos menores.

Caso esse resista com o seu dever, necessária se faz a tutela jurisdicional para proteger os infantes,
in casu
, a manutenção da pensão alimentícia concedida pelo Juízo de primeiro grau.

Dessa forma, para melhor elucidar o direito do apelado, cumpre conceituarmos o termo “alimentos”, com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6ª ed., p. 15). (grifo nosso)

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Portanto, ante a sua necessidade, os alimentos, no momento de serem quantificados, devem respeitar o binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado. Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1º do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14ª ed., vol. V, p. 498) (grifo nosso)

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

Na presente demanda, os alimentos fixados pelo Juízo
a quo,
ao sentenciar, demonstraram-se coerentes com a possibilidade do alimentante. Ademais, durante todo o trâmite processual, este não fez prova que pudesse embasar seu argumento de que o valor fixado originariamente é excessivo e lhe prejudicará substancialmente em seu sustento.

Com efeito, embora o apelante tenha declarado rendimento base em torno de R$2.000,00, a prova oral colhida durante a instrução — notadamente o depoimento da testemunha Nilvani Moura da Silva, irmã do requerido — evidencia que este reside com o pai e divide as despesas da casa, o que impacta positivamente na sua capacidade contributiva. Ademais, em audiência, o próprio apelante afirmou que, por meio de horas extras, atinge remuneração mensal superior a R$3.000,00.

Não obstante a existência de outras obrigações alimentares, os autos demonstram que a soma total da pensão ora impugnada e das demais não ultrapassa 30% da sua renda líquida, segundo estimativas consideradas razoáveis pelo juízo sentenciante.

Conforme bem pontuado na r. sentença, o menor Kayllon Eduardo, com apenas 2 anos de idade, exige cuidados e despesas significativas e contínuas, sendo presumida a necessidade alimentar nessa fase da vida. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em se tratando de criança em tenra idade, deve-se presumir a necessidade de prestação alimentar robusta e suficiente para garantir o pleno desenvolvimento físico e psíquico, cabendo ao alimentante comprovar de forma concreta eventual impossibilidade de adimplemento.

Neste sentido vem decidindo este Tribunal:

“REVISÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que se reduza os alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira.”
(TJ-MT, 5ª Câmara Cível, RAC nº 3.430/2011, Rel. Des. Carlos Alberto A. Rocha, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS
FIXADOS EM 30% SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO DO GENITOR - VALOR RAZOÁVEL AO SUSTENTO DA FILHA. RECURSO DESPROVIDO. Os alimentos fixados em 30% sobre o rendimento líquido do genitor atende às necessidades essenciais de educação, saúde, moradia, alimentação da sua filha, e à possibilidade do genitor em pagá-los, com observância ao artigo 1.694 do Código Civil.
Não tendo o apelante comprovado cabalmente a impossibilidade de pagar os alimentos tal como fixados, devem ser mantidos.
” (TJ-MT, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 17.307/2008, Rel. Dr. José M. Bianchini Fernandes, j. em 09.06.2008) (grifo nosso)

Ressalvo, ainda, que, caso ocorra modificações nas condições das partes, a relação alimentícia poderá ser posta novamente em discussão judicial a requerimento de quem interessar, desde que, obviamente, seja devidamente comprovada a alteração do binômio necessidade / possibilidade.

De mais a mais, o parecer do Ministério Público é claro e técnico ao opinar pelo desprovimento do recurso, salientando que o juízo de origem já realizou a devida ponderação entre os elementos probatórios produzidos, sopesando as alegações de ambas as partes e adotando solução juridicamente coerente com os princípios constitucionais da proteção integral e do melhor interesse da criança.

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Dessa forma, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% do valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025